Tribunal: TJSP
Processo: 1011069-14.2019.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Embargos de declaração. Matéria já apreciada e decidida, de forma motivada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Inocorrência das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Prequestionamento (art. 1.025, CPC). Embargos rejeitados.